Tribunal: TJMT
Processo: 1010586-92.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010586-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS - CPF: 052.340.031-40 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MAKING OF EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.445.954/0001-18 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.111-79 (APELADO), MARILUCIA SANTIN - CPF: 542.356.851-04 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora sustenta ter realizado pagamentos superiores ao valor da multa rescisória prevista no contrato e pleiteia a restituição do montante pago a maior, além de indenização por danos morais decorrentes da retenção indevida e da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em erro na apreciação das provas, especialmente quanto à comprovação dos pagamentos efetuados pela autora; e (
ii
) se a retenção indevida do valor pago em excesso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e a autora juntou os comprovantes de pagamento na fase de impugnação à contestação, documentos que não foram devidamente considerados na sentença de primeiro grau.

Os comprovantes demonstram que a autora quitou parcelas que totalizam R$ 3.445,27, valor superior à multa rescisória de 30% prevista no contrato (R$ 2.611,15), configurando retenção indevida de R$ 834,12.

A retenção de valores superiores ao estipulado contratualmente caracteriza enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, e enseja a repetição do indébito, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço e a omissão da empresa ré em restituir os valores pagos a maior, mesmo após tentativas de resolução administrativa, configuram prática abusiva e desleal, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e gerando dano moral indenizável nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da conduta da empresa ré e o sofrimento experimentado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A retenção de valores superiores à multa rescisória contratualmente estipulada caracteriza enriquecimento ilícito e enseja a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A omissão da fornecedora em reembolsar valores pagos indevidamente, dificultando o acesso do consumidor ao seu direito, configura falha na prestação do serviço e pode ensejar indenização por danos morais quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 398; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1010586-92.2020.8.11.0003

APELANTE: JACKELINE DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS

APELADO: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso de apelação interposto por
JACKELINE DE CARVALHO RODRIGUES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito" em face de
MAKING OF EVENTOS LTDA.

Em síntese, a
firma que celebrou
, em 2015,
contrato de prestação de serviços de formatura
, com pagamento parcelado. Em agosto de 2019,
desistiu do contrato
, sendo aplicada a multa rescisória de
30% do valor total contratado
.

Defende que pagou valor superior à multa, fazendo jus à restituição do excedente, o que não ocorreu.

A
ssegura o desacerto da sentença ao fundamento de que
a conduta da empresa ré, ao reter indevidamente os valores pagos a maior e não prestar o serviço contratado, configura falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais;
a sentença desconsiderou a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC; e
deve ser reconhec
ido
o abalo moral com a fixação de valor compatível à conduta da apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso a fim de
julgar procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito" ajuizada por
JACKELINE DE CARVALHO RODRIGUES
em face de
MAKING OF EVENTOS LTDA,

que se assenta em d
uas questões principais
:
(1) se houve erro na apreciação das provas, especialmente quanto à comprovação dos pagamentos realizados pela autora; e (2) se a retenção indevida do valor pago em excesso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral passível de indenização.

Das provas, verifico que a apelante efetivamente juntou os comprovantes de pagamento na fase de impugnação à contestação, documentos esses que não foram considerados na decisão de primeiro grau.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 373, I, que o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Assim,
verifica-se que a sentença não apreciou adequadamente as provas produzidas, especialmente os comprovantes de
pagamento juntados pela autora
no id 268519803,

os quais demonstram
o a
dimpl
emento d
as parcelas até a data da desistência contratual no valor de R$ 3.445,27, superior à multa rescisória de 30% prevista na cláusula sexta do contrato (R$ 2.611,15).

A retenção de valores superiores ao previsto na cláusula contratual não encontra amparo legal, caracterizando enriquecimento ilícito da parte ré.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 42, parágrafo único) prevê que, nos casos de cobrança indevida, há direito à repetição do indébito.

Dito isto
, a a
pelante
faz jus à restituição do valor pago a maior (R$ 834,12), nos termos do que foi pactuado entre as partes, caracterizando a retenção indevida desse montante pela empresa ré verdadeiro enriquecimento ilícito.

Ademais, a postura omissa e desidiosa da empresa ré, que sequer prestou os serviços contratados, dificultou o acesso da consumidora aos seus direitos, deixando de reembolsar os valores devidos após reiteradas tentativas de resolução administrativa, configura prática abusiva e desleal que ultrapassa o mero aborrecimento e dissabor, causando efetivo dano moral indenizável nos termos do art. 14 do CDC.

Nessa linha, forçoso reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa ré pelos danos materiais (repetição do indébito) e morais causados à consumidora, decorrentes da falha na prestação dos serviços, consoante previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral não decorre automaticamente da retenção indevida de valores. No entanto, no presente caso, há elementos que indicam que a conduta da ré ultrapassou o mero inadimplemento contratual, configurando prática abusiva
.

Portanto, é cabível a condenação da apelada por danos morais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, reputo razoável a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a fim de reparar os constrangimentos suportados pela autora e punir a conduta reprovável da empresa ré.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré MAKING OF EVENTOS LTDA a: (i) restituir à autora o valor de R$ 834,12 (oitocentos e trinta e quatro reais e doze centavos), devidamente corrigido desde o desembolso, a título de repetição de indébito; (
ii
) pagar indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil
reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); e (
iii
) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025